Tribunal: TJBA
Processo: 8000188-89.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000188-89.2023.8.05.0144 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RAILHYS HILARIO REIS e outros Advogado(s): MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros Advogado(s):CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DO AUTOR. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO. RECURSO DA RÉ. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BARRAGEM. FALHA OPERACIONAL. DANO MORAL. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. DEMAIS PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação interpostos, pelo autor e pela ré, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização. A ação busca reparação por danos morais e materiais decorrentes de inundação em Jitaúna (BA), em dezembro de 2022, alegadamente causada por operação inadequada da Barragem da Pedra, operada pela ré. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, julgando improcedente o pleito material. II. Questão em discussão 2. Há múltiplas questões em discussão: (i) a tempestividade do recurso do autor; (ii) a preliminar de ausência de dialeticidade do recurso da ré; (iii) as preliminares da ré de cerceamento de defesa, nulidade da sentença por vício de fundamentação, ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva e denunciação da lide; (iv) no mérito, a configuração da responsabilidade civil da ré, a ocorrência de excludentes de nexo causal e a adequação do valor fixado para os danos morais. III. Razões de decidir 3. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO AUTOR. ACOLHIMENTO. O recurso autoral foi interposto somente em 17/10/2024, dois dias após o término do prazo legal de 15 dias úteis, que se encerrou em 15/10/2024. A interposição tardia configura vício insanável que impede o conhecimento do apelo. 4. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE (RECURSO DA RÉ). REJEIÇÃO. As razões do apelo da ré impugnaram suficientemente os fundamentos da sentença, permitindo a reapreciação da matéria. 5. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA (RÉ). REJEIÇÃO. O juiz é o destinatário da prova (art. 370, CPC). O acervo documental, notadamente a Nota Técnica do INEMA, foi considerado suficiente para o julgamento antecipado (art. 355, I, CPC), tornando desnecessárias as provas pericial e testemunhal. A sentença fundamentou a condenação nos elementos que considerou pertinentes, não estando o julgador obrigado a rebater todos os argumentos ou documentos, configurando a discordância da ré matéria de mérito. 6. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA (RÉ). REJEIÇÃO. A legitimidade ativa foi comprovada por Declaração do Município atestando que o autor residia na área atingida. A legitimidade passiva da concessionária (CHESF) decorre da imputação de ser a operadora da barragem causadora do dano (teoria da asserção), sendo sua responsabilidade objetiva e direta (art. 37, § 6º, CF), a qual não é excluída pela responsabilidade concorrente do Município na gestão de desastres (Lei nº 12.608/2012). 7. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE (RÉ). REJEIÇÃO. O pedido de denunciação ao Município de Jitaúna (art. 125, II, CPC) foi rejeitado por introduzir fundamento novo (análise de culpa do ente municipal) e por visar à indevida transferência de responsabilidade, o que contraria a finalidade do instituto e a celeridade processual (art. 125, § 1º, CPC). 8. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. A responsabilidade da concessionária operadora da barragem é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, CF) e na Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei nº 12.334/2010), que prevê o dever de reparar danos decorrentes de "mau funcionamento" (art. 4º, III), incluindo falhas operacionais. 9. NEXO DE CAUSALIDADE. O nexo causal entre a operação da barragem e a inundação foi comprovado. A Nota Técnica do INEMA demonstrou falha na gestão da ré, que foi reativa e tardia, permitindo que o volume máximo do reservatório fosse violado dias antes do pico das chuvas. Essa falha na gestão preventiva, e não as chuvas (fortuito interno), foi a causa adequada e eficiente do dano. 10. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. REJEIÇÃO. As chuvas intensas, sendo eventos previsíveis na região e época, inserem-se no risco da atividade, não configurando força maior. A eventual omissão do Município em permitir ocupação irregular constitui, no máximo, concausa preexistente, que não rompe o nexo de causalidade com a conduta direta da ré. 11. DANO MORAL. A inundação da residência do autor, comprovada por declaração municipal e fotografias, configura dano moral presumido (in re ipsa). Não há contradição entre a improcedência do pedido de dano material (por falta de prova da extensão) e a procedência do dano moral (pela prova do fato danoso). 12. VALOR DA INDENIZAÇÃO. O montante de R$ 4.000,00 foi mantido por não se mostrar exacerbado, como pretende fazer crer a parte ré. 13. CONSECTÁRIOS LEGAIS. REFORMA DE OFÍCIO. Tratando-se de matéria de ordem pública, os consectários legais são ajustados à Lei nº 14.905/2024. O valor da condenação deve ser atualizado monetariamente pelo IPCA desde o arbitramento (sentença) e acrescido de juros de mora (Taxa Selic, deduzido o IPCA) desde o evento danoso. IV. Dispositivo e tese 14. Recurso do autor não conhecido. Demais preliminares rejeitadas. Recurso da ré não provido. Sentença reformada de ofício apenas quanto aos consectários legais. Honorários majorados (art. 85, § 11, CPC). Tese de julgamento: "1. A concessionária operadora de usina hidrelétrica responde objetivamente (art. 37, § 6º, CF) pelos danos causados por inundações decorrentes de falha operacional (mau funcionamento, art. 4º, III, Lei nº 12.334/2010), configurada pela gestão tardia e reativa do reservatório. 2. Chuvas intensas, sendo eventos previsíveis, inserem-se no risco da atividade (fortuito interno), não configurando força maior. 3. A eventual omissão do Município em fiscalizar a ocupação de áreas de risco constitui concausa que não rompe o nexo de causalidade com a conduta direta da operadora. 4. A inundação de residência configura dano moral presumido." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º, e art. 93, IX. CPC, art. 85, § 11, art. 125, II e § 1º, art. 355, I, art. 370, e art. 489, § 1º. CC, arts. 389 e 406 (redação Lei nº 14.905/2024). Lei nº 12.334/2010, art. 4º, III. Lei nº 12.608/2012, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.022.105/MS, T3, j. 13/06/2022. STJ, AgInt no AREsp 2.138.575/RJ, T4, j. 14/11/2022. STJ, AgInt no AREsp 2.551.247/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 23/09/2024. STJ, REsp 1.808.079/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 06/08/2019. STJ, Tema 1368. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000188-89.2023.8.05.0144, em que são apelantes e apelados, simultaneamente, RAILHYS HILARIO REIS e COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA, REJEITAR AS DEMAIS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ, pelas razões adiante expendidas.